Tribunal: STF
Processo: RE 523572
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE DE MILITAR TEMPORÁRIA. ART. 
   7º, XVIII, E ART. 142, VIII, CF/88. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
   

1. 	A estabilidade provisória advinda de licença maternidade 
   decorre de proteção constitucional às trabalhadoras em 
   geral.
2.	O direito amparado pelo art. 7º, XVIII, da 
   Constituição Federal, nos termos do art. 142, VIII, da CF/88, 
   alcança as militares.
3. 	Inexistência de argumento capaz de 
   infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo
   regimental improvido.